Tribunal: STF
Processo: HC 257521
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENDIDA NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2025, por Nefi Cordeiro e outro, advogados, em benefício de Carlos Henrique Goulart de Lana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2025, negou provimento 
ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 204.099/ES, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que, no curso da investigação policial, o Delegado de Polícia da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO/ES requereu ordem judicial de busca e apreensão domiciliar a fim de apurar a existência de esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura de Presidente Kennedy/ES, no Inquérito Policial n. 0000035-95.2024.8.08.0041 (fls. 45-46, e-doc. 2). 



    Em 23.4.2024, o juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES deferiu medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo telemático e afastamento de dados armazenados dos dados contidos nos celulares e aparelhos telefônicos/eletrônicos apreendidos em desfavor do paciente e outros investigados. A medida cautelar foi cumprida em 25.4.2024 (fls. 45-49, e-doc. 2). 



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5005386-87.2024.8.08.0000, com requerimento de medida liminar, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Buscaram-se a anulação da decisão pela qual deferidas a busca e a apreensão nos autos da Medida Cautelar n. 0000032-43.2024.8.08.0041, a devolução dos bens apreendidos e a nulidade de todas as provas dela decorrentes. Alegou-se que a decisão do juízo de origem seria genérica e ausente de fundamentação, com base em denúncia anônima que não constaria do inquérito policial (e-doc. 5). 



    Em 20.5.2024, o Relator, Desembargador Eder Pontes da Silva concedeu parcialmente a medida liminar requerida, apenas para determinar a devolução dos bens apreendidos, concluindo ter sido razoável o prazo transcorrido para análise dos bens apreendidos pela autoridade policial:



    “Sob tal perspectiva, vejo que as diligências cautelares foram implementadas no dia 25 de abril do corrente, ou seja, há quase 1 (um) mês. 



    Aliado a isso, em suas informações, a autoridade apontada como coatora afirmou que ‘os autos do processo de n. 0000032-43.2024.8.0 8.0041 estão materializados na forma física e se encontram com carga para a Autoridade Policial desde o dia 25/04/2024’. 



    Ou seja, reputo que já houve o transcurso de razoável lapso temporal para que a autoridade policial pudesse obter os dados telemáticos e/ou eletrônicos dos dispositivos apreendidas em poder do paciente, em especial, do seu aparelho celular e do pendrive. 



    Desse modo, entendo por bem determinar que a autoridade policial responsável pelas investigações ora em apreço, devolva todos os dispositivos eletrônicos apreendidos na residência do paciente, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a partir da ciência da presente decisão” (fl. 9, e-doc. 2). 



    Em 22.7.2024, a Câmara Criminal denegou a ordem, por unanimidade, com esta ementa: 



    “HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS DO ART. 240, § 1º, CPP. FUNDADAS RAZÕES. NATUREZA CAUTELAR REAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a partir de representação encaminhada pela autoridade policial, visando a busca e apreensão de objetos, quebra de sigilo telemático e afastamento de dados armazenados nos celulares e aparelhos telefônicos e/ou eletrônicos eventualmente apreendidos, em investigação em desfavor do paciente e dos demais investigados, a fim de apurar a existência de um esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, em que supostamente se utilizavam de uma empresa para participar de licitação, tendo um ‘laranja’ como seu proprietário. 



    2. A decisão que entendeu pelo deferimento das medidas cautelares ostenta fundamentação suficiente para tal desiderato, obedecendo aos ditames do artigo 240, § 1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘h’, do Código de Processo Penal, sobretudo se considerarmos que a representação formulada pela autoridade policial – e corroborada pelo Ministério Público de 1º grau – aponta o suposto cometimento dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP), falsificação de documento público (art. 297, CP), corrupção passiva (art. 317, CP), corrupção ativa (art. 333, CP), modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo (art. 377-H, da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações) e fraude em licitação ou contrato (art. 377-L, da Lei 
nº 14.133/2021 – Lei de Licitações). 



    3. A busca e apreensão de bens tem natureza cautelar real e não pessoal, tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova, não se exigindo, por conseguinte, a existência de provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitiva. 



    4. Ordem denegada” (fl. 3, e-doc. 6). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.099/ES, desprovido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.12.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 17.2.2025, com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DELITOS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Esta Corte Superior, pacificou o entendimento de que inexiste ilegalidade na decisão que decreta, ou prorroga, a interceptação telefônica, desde que esteja fundamentada. [...] O deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação’ (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022). 



    2. No caso em tela, está demonstrada à exaustão a necessidade de diligências mais graves, como a quebra do sigilo telemático e a decretação de busca e apreensão, pelo fato de que há investigações em andamento para averiguar um possível esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura de Presidente Kennedy. Os investigados, supostamente, utilizam a empresa SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. para participar de licitações, com um ‘laranja’ à frente como proprietário. Esses atos ilícitos exigem provas sólidas que demonstrem materialidade, como documentos, provas escritas e comunicações que conectem efetivamente o grupo investigado, pois denúncias anônimas ou meramente testemunhais não são suficientes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes buscam a nulidade da medida cautelar de busca e apreensão, com a consequente invalidação das provas dela decorrentes. Argumentam que a medida cautelar não possui justa causa e foi fundamentada em denúncia anônima, que não constava nos autos no momento de seu deferimento.



    Sustentam que a decisão impugnada “não considerou como razões de decidir aspectos cruciais da controvérsia, notadamente a ausência de investigação prévia séria para aferir a veracidade da denúncia anônima, a utilização de depoimento isolado e unilateral, sem valor autônomo para fundamentar medida invasiva, e o desvio de finalidade revelado pela atuação direcionada e contaminada da autoridade policial, em conluio com miliciano amplamente denunciado” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Afirmam que “a investigação que deu origem à medida cautelar de busca e apreensão é marcada por vícios estruturais gravíssimos, notadamente a manipulação deliberada dos elementos iniciais de prova, a omissão intencional de informações relevantes ao juízo e a atuação parcial da autoridade policial envolvida, com fortes indícios de colaboração direta com o denunciante anônimo, posteriormente identificado como miliciano investigado por homicídio” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Defendem que “o Superintendente de Inteligência da Polícia Civil do Espírito Santo sabia da identidade do denunciante e, mesmo assim, validou a informação e a remeteu à DRACO, dando início a um procedimento investigatório viciado desde a origem” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Asseveram que se trata “de uma clara instrumentalização do aparato estatal para fins escusos, promovida por figura conhecida por ameaças a autoridades públicas, envolvimento com grupos paramilitares e acusado de homicídio de um vereador na mesma região. Pessoa interessada em manipular os órgãos estatais para fins escusos. A utilização de denúncia falsa, sem diligência mínima de verificação, e conduzida por autoridade policial sabidamente parcial, contamina de forma insanável a medida cautelar de busca e apreensão, que deve ser declarada nula de pleno direito por manifesta ausência de justa causa e violação ao devido processo legal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer-se concessão da presente ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da medida cautelar 
de busca e apreensão decretada nos autos da Medida Cautelar 
nº 0000032-43.2024.8.08.0041, vinculada ao Inquérito Policial 
nº 0000035-95.2024.8.08.0041, por flagrante ausência de justa causa, falta de fundamentação concreta e idônea, com a consequente exclusão e inutilização de todas as provas direta ou indiretamente derivadas da referida medida, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Pretende-se, no presente habeas corpus, a anulação da decisão de busca e apreensão no domicílio do paciente e a consequente nulidade das provas produzidas pela medida cautelar deferida pelo juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES. 



    8. Em 23.4.2024, depois de representação policial e manifestação favorável do Ministério Público estadual, o juízo de origem deferiu medida de busca e apreensão domiciliar, quebra do sigilo telemático e afastamento de dados armazenados em desfavor do paciente e dos demais investigados (fls. 45-49, e-doc. 2). A investigação apontou indícios da prática dos “crimes de associação criminosa (art. 288, CP), falsificação de documento público (art. 297, CP), corrupção passiva (art. 317, CP), corrupção ativa (art. 333, CP), modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo (art. 377-H, da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações) e fraude em licitação ou contrato (art. 377-L, da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações)” (fl. 6, e-doc. 6). 



    9. O Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus e afastou a suscitada tese de ilicitude das provas obtidas quando do cumprimento da medida de busca e apreensão (e-doc. 6). 



    10. Na decisão impugnada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.099/ES. Confiram-se trechos do acórdão com citação das decisões das instâncias ordinárias:



    “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Consta dos autos que o Juiz singular afastou a alegação de nulidade da prova obtida do aparelho celular do ora recorrente 
em decisum cujo trecho passo a colacionar, in verbis (e-STJ 
fls. 142/144):



    O Ministério Público pugnou favoravelmente à representação de pedido de busca apreensão e quebra de sigilo telemático. afastamento de sigilo de dados armazenados nos aparelhos telefônicos, computadores, notebooks, pendrive ou quaisquer aparelhos que armazenem conteúdos de dados apreendidos dos investigados e compartilhamento de provas, na presente representação formulada pelo Delegado chefe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas. DRACO. É o relatório. 



    Decido. 



    DABUSCA E APREENSÃO 



    É preciso frisar que a presente representação busca respaldo nos artigos 240 seguintes do CPP estando destacada a necessidade da medida de busca e apreensão para apuração dos fatos. 



    A busca e apreensão, enquanto medida cautelar, não necessita de um juízo de certeza a respeito da materialidade ou da autoria do ilícito a ser investigado, bastando para seu deferimento uma cognição sumária de probabilidade, afiro pela informação lastreada pela Seção de Investigação da Polícia Civil em conjunto com a Autoridade Policial. 



    Neste sentido, conforme narrado pela Autoridade Policial, existem investigações em curso, a fim de apurar a existência de um esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura de Presidente Kennedy, em que os investigados, supostamente, se utilizam da empresa SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA para participar de licitação, tendo como um ‘laranja’ seu proprietário, sendo necessária, até o presente momento, a colheita de maiores informações, objetivando a busca pela verdade real. Tais ilícitos requerem provas mais robustas que indiquem materialidade em sua concretude, como documentos, provas escritas e comunicações que cheguem a um liame efetivo entre o grupo investigado, não bastando denúncias anônimas, tampouco mera prova testemunhal, considerada a ‘prostituta das provas’. Por outro lado, em se tratando de ilícitos que envolvem o mau uso do dinheiro público, em tese, necessária se faz uma investigação em que se possa pecar até mais pelo excesso de zelo que pela falta, já que o interesse público sempre deve se sobrepujar sobre 
os interesses privados. Presentes, portanto, os requisitos necessários para a concessão da cautelar, eis que bem delineado o fumus commissi delicti e, ainda, o periculum in mora, na medida em que os investigados poderão se desfazer das possíveis provas, o que justifica o deferimento das medidas. Destarte, preenchidos os requisitos autorizadores, a concessão da medida se faz necessário, consoante entendimento consolidado pelo 
c. STJ: 



    [...] Assim, entendo devidamente justificado e preenchido os requisitos autorizadores/para a medida em relação aos investigados. 



    [...] Primeiramente, a medida pleiteada pela Autoridade Policial é adequada aos fins investigativos, uma vez que, com as informações a serem obtidas, será viável a obtenção de uma série de dados sobre da materialidade do delito, além da identificação de prováveis coautores do crime em tela, e inclusive, a existência de organização ou associação criminosa (genérica ou específica para crimes previstos na legislação especial). 



    A necessidade também se encontra satisfeita no caso vertente, posto que somente por essa medida se poderá auferir com ainda maior precisão, o grau de envolvimento dos investigados no crime em questão e sua extensão, máxime diante de uma possível existência de associação ou organização criminosa destinada a prática de crimes do mesmo jaez. 



    Como se não bastasse, é inquestionável que o acesso a esses dados é absolutamente vedado sem a autorização judicial respectiva, o que revela também o interesse em seu pleito. 



    Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, muito embora a Constituição Federal assegure o direito à intimidade, essa não fora concebida pelo constituinte como forma de servir de biombo para práticas criminosas e sim como lídima proteção do indivíduo à soberania estatal.



    No mesmo sentido manifestou-se o Tribunal de origem ao denegar ordem com mesmo pedido, cujo excerto do voto condutor passo a transcrever (e-STJ fls. 329/333):



    ‘(...) o objetivo da organização criminosa com a constituição da empresa SHARK, era participar e ganhar as contratações públicas mediante fraude dos processos licitatórios, para a realização de contratos com a administração municipal, com preços superfaturados. Também tinha como escopo a realização de diversos aditivos contratuais, com preços e medições superfaturadas. Nesse diapasão, de fato foi o que ocorreu, tendo a empresa SHARK participado e ganhado as concorrências públicas nº 005/2019 – Processo licitatório 
nº 20714/2019, no valor de R$ 4.486.518,22 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dezoito 
reais e vinte e dois centavos), tendo como objeto contratual ‘obras de melhorias operacionais e pavimentação de rodovia vacinal municipal do trecho 1.8 – Jaqueira – Santo Eduardo, com extensão total de 1,88km’ e concorrência pública 
nº 006/2020 – Processo licitatório nº 022487/2020, no valor de R$ 2.679.080,05 (dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitenta reais e cinco centavos), tendo como objeto contratual ‘obras de melhorias operacionais e operacionais e pavimentação de rodovia vacinal (sic) municipal do trecho 1.1 ES 060 (balança) – Jaqueira, com extensão total de 2,05km’, ocorrendo por consequência a celebração do contrato 00070/2022 e do contrato 00079/2022. Destarte, é nesse momento que entra a participação do investigado CARLOS HENRIQUE GOULART DE LANA, funcionário público municipal (fiscal), que foi nomeado pelo secretário LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS, como fiscal dos contratos, e dos aditivos 
contratuais realizados pela Prefeitura com a SHARK EMPREENDIMENTOS LTDA. A função de CARLOS era atestar a veracidade dos valores, obras e medições apresentadas pela empresa SHARK, para que os pagamentos pelos serviços superfaturados ou superdimensionados prestados pela SHARK fossem realizados pela Prefeitura. Por esse serviço, CARLOS receberia um valor a título de ‘propina’, que era depositado pela empresa SHARK mediante transferência bancária para seu filho GABRIEL NAZARETH LANA. (...).’ Acerca do suposto numerário depositado na conta do também investigado e filho do paciente, GABRIEL NAZARETH LANA, a representação discorre no seguinte sentido: ‘(...) da análise dos extratos bancários fornecido (sic) voluntariamente pelo investigado WELTER, ora participante e ‘laranja do esquema criminoso’, podemos observar diversas movimentações financeiras, e em sua maioria transferências bancárias entre a empresa SHARK e a empresa QUEEN, recebendo e enviando mutuamente, uma para outra, valores relevantes, inclusive oriundos de pagamentos feitos pela PMPK (Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy)’. No ponto, constata-se que foram identificadas 
as seguintes transferências de valores, via PIX, para a conta 
de GABRIEL NAZARETH LANA, portador do CPF 
nº 016.064.516-69. Confira-se: 10/07/2023 – R$ 99.999,99; 10/07/2023 – R$ 100.000,00; 14/08/2023 – R$ 99.999,99; 14/08/2023 – R$ 100.000,00; 14/08/2023 – R$ 30.000,00; 13/09/2023 – R$ 99.999,99; 13/09/2023 – R$ 100.000,00. Ou seja, o investigado GABRIEL NAZARETH LANA recebeu da empresa SHARK, o total aproximado de R$ 629.999,97 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), sendo que: ‘(...). as transferências bancárias foram realizadas no dia 13/09/2023, ou seja, um dia após a PMPK efetuar o depósito no valor de R$ 1.349.460,00 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos 
e sessenta reais), na conta da empresa SHARK, bem como 
07 (sete) dias após a assinatura do quarto aditivo do contrato 079/2022, no valor de R$ 1.377.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil reais). Destaca-se que o referido aditivo foi ‘atestado pelo fiscal do contrato’, o ora investigado CARLOS. (...). De igual forma, se observa que as transferências bancárias foram realizadas no dia 14/08/2023, ou seja, no mesmo que a PMPK efetuou o depósito no valor de R$ 658.101,06 (seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e um reais e seis centavos), na conta da empresa SHARK, bem como 05 (cinco) dias após a assinatura do sexto aditivo contratual do contrato 070/2020, no valor de R$ 671.531,69 (seiscentos e setenta e um mil, sessenta e nove centavos). Destaca-se, que o referido aditivo foi ‘contabilizado pelo fiscal do contrato’, ora investigado CARLOS. (...). Do mesmo modo, se observa que as transferências bancárias foram realizadas no dia 10/07/2023, 05 (cinco) dias após a assinatura do décimo segundo aditivo contratual do contrato 070/2020, no valor de R$ 1.770.450,00. Destaca-se que o referido aditivo foi ‘atestado pelo fiscal do contrato’, o ora investigado CARLOS. (...). Sem embargos, ainda com relação ao investigado em tela, conforme notícia vinculada (sic) nos meios de comunicação, vislumbra-se que CARLOS já foi condenado pelo TCE-ES, ao ressarcimento ao herário (sic) público municipal pelo mesmo motivo da investigação em apreço, (...).’. Destarte, entendo inexistir fundamento apto a sustentar que as medidas cautelares de busca e apreensão foram deferidas com base exclusiva nos depoimentos prestados pelo suposto ‘laranja’ do esquema, na medida em que, por todo o exposto, há inúmeros indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo de rigor a efetivação de tais provimentos cautelares. Ademais, urge salientar que a busca e apreensão de bens tem natureza cautelar real e não pessoal, tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova, não se exigindo, por conseguinte, a existência de provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitiva, o que restou suficientemente demonstrado no caso em análise. [...]



    Ademais, como bem destacou a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações solicitadas, ‘o fato de serem colhidos elementos de prova unilaterais é natural em Inquérito Policial, não submetido ao crivo do contraditório, eis que serve apenas de base para a formação da opinio delicti do MP, antes do oferecimento da denúncia, sendo inclusive dispensável a existência de inquérito policial anterior. Nesse ponto, o paciente foi convidado a prestar esclarecimentos, sim, perante a DRACO, em dia posterior à diligência, para que não fosse frustrada a natureza cautelar da medida de busca e apreensão, inaudita altera pars. Observo que a coleta de esclarecimentos, sem o devido sigilo, diante da gravidade dos fatos narrados, seria colocar a palavra de um contra a do outro, sem a clareza meridiana que se busca para que seja alcançada a mais lídima Justiça. Outrossim, se houvesse prova ‘concreta’ e ‘cabal’ desde o início, como reclama o paciente, não haveria necessidade da medida cautelar de busca e apreensão’. Nessa mesma ordem de ideias, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, importante destacar, ‘que não há constrangimento ilegal conforme descrito pelo impetrante, pois, diante do arcabouço apresentado pela autoridade policial quando representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, além de outras medidas, demonstram a existência, pelo menos em tese, de forte esquema visando a utilização de ‘laranja’ num esquema criminoso de desvios de recursos públicos’. Por fim, importante salientar que os celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos já foram restituídos ao paciente (id 8552986), sendo certo que a diligência policial cumpriu os seus objetivos em prazo absolutamente razoável.



    A análise dos excertos acima colacionados demonstra que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação desta Corte. 



    Isso, porque está demonstrada à exaustão a necessidade de diligências mais graves como a quebra do sigilo telemático e a decretação de busca e apreensão pelo fato de que há investigações em andamento para averiguar um possível esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura de Presidente Kennedy. Os investigados, supostamente, utilizam a empresa SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. para participar de licitações, com um ‘laranja’ à frente como proprietário. Esses atos ilícitos exigem provas sólidas que demonstrem materialidade, como documentos, provas escritas e comunicações que conectem efetivamente o grupo investigado, pois denúncias anônimas ou meramente testemunhais não são suficientes.



    Por outro lado, em casos de uso indevido de dinheiro público, a investigação deve ser conduzida com zelo extremo, priorizando o interesse público sobre o privado. Estão presentes, assim, os requisitos para a concessão de medidas cautelares, pois há indícios claros do crime e risco de os investigados eliminarem provas, o que justifica a aprovação das ações solicitadas, estando bem fundamentada a decisão que autorizou as diligências. 



    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: (...) 



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fls. 420/421): 



    Sobre o tema, vale ressaltar que essa eg. Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que ‘são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria (...)’ (AgRg no RHC n. 150.787/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, D Je de 20/5/2022.), como é o caso sob exame. Ressalta-se, ainda, que ‘a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores 
da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie’ (RHC 
n. 169.313/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.) Adicionalmente, em consonância com jurisprudência dessa eg. Corte Superior, o Tribunal a quo entendeu que as medidas cautelares questionadas visam assegurar a integridade da investigação e não configuram coação ou ameaça direta à liberdade de ir e vir do paciente. 



    Dessa forma, sem a demonstração de um risco efetivo e concreto à liberdade de locomoção, o habeas corpus não é o instrumento jurídico adequado para o presente caso. [...]



    Assim, verifica-se que as decisões das instâncias ordinárias estão bem fundamentadas e de acordo com a legislação vigente, não se verificando a ocorrência de ilegalidades. 



    III Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso. 



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 8). 



    11. Com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se demonstra a suscitada ilegalidade na decisão pela qual determinada a busca e a apreensão domiciliar.



    Na espécie vertente, o Tribunal estadual assentou que o juízo 
de primeira instância deferiu a medida cautelar solicitada depois da representação policial, na qual constou haver fortes indícios da existência de organização criminosa, “com a constituição da empresa SHARK, [com objetivo de] (...) participar e ganhar as contratações públicas mediante fraude dos processos licitatórios, para a realização de contratos com a administração municipal, com preços superfaturados. Também tinha como escopo a realização de diversos aditivos contratuais, com preços e medições superfaturadas” (fl. 6, 
e-doc. 6).



    Foi apontado ter o paciente participado dos crimes investigados como “funcionário público municipal (fiscal), que foi nomeado pelo secretário LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS, como fiscal dos contratos, e dos aditivos contratuais realizados pela Prefeitura com a SHARK EMPREENDIMENTOS LTDA. A função de CARLOS [ora paciente] era atestar a veracidade dos valores, obras e medições apresentadas pela empresa SHARK, para que os pagamentos pelos serviços superfaturados ou superdimensionados prestados pela SHARK fossem realizados pela Prefeitura. Por esse serviço, CARLOS receberia um valor a título de ‘propina’, que era depositado pela empresa SHARK mediante transferência bancária para seu filho GABRIEL NAZARETH LANA” (fl. 7, e-doc. 6). 



    Também foram destacados extratos bancários fornecidos por outro investigado com movimentações financeiras que teriam demonstrado o recebimento de valores “na conta do também investigado e filho do paciente, GABRIEL NAZARETH LANA” no valor “total aproximado de R$ 629.999,97 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos)”, repassados pela empresa investigada. Foi realçado que o aditivo contratual das transferências referidas “foi ‘atestado pelo fiscal do contrato’, o ora investigado CARLOS” (fls. 7-8, e-doc. 6). 



    Na espécie em foco, o Relator salientou que a representação policial noticiou “que CARLOS já foi condenado pelo TCEES, ao ressarcimento ao herário (sic) público municipal pelo mesmo motivo da investigação em apreço” (fl. 8, e-doc. 6).



    Diferente do alegado pelos impetrantes a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar não foi deferida apenas em denúncia anônima, mas nos alegados indícios de autoria e materialidade delitiva. 



    As instâncias antecedentes assentaram que, na representação, a autoridade policial demonstrou ser a medida cautelar imprescindível, para a apuração ter continuidade e efetividade, o que foi deferido pelo juízo de primeira instância. Esse entendimento está em harmonia com a jusrisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA